Tribunal: STF
Processo: RE 1541747
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. IPI INCIDENTE NA VENDA, PELO FORNECEDOR. VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. ILEGALIDADE. INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS DISPOSTA NO ART. 3º, DAS LEIS NRS. 10.637/02 e 10.833/03 (LEIS ORDINÁRIAS).



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV; LV; 93, IX; e 100, da Constituição Federal. Sustenta que no âmbito do PIS e da COFINS há vedação legal expressa à atualização monetária e à incidência de juros sobre créditos escriturais. Aduz que o mandado de segurança não é instrumento adequado para postular a devolução de valores pretéritos. Assevera a impossibilidade da restituição pela via administrava, por ser burla à ordem de preferência do pagamento de precatórios. Por fim, afirma que os valores relacionados ao IPI não recuperável não sofrem a incidência das contribuições na venda e revenda de bens e serviços e, consequentemente, essa parcela não pode compor a base de créditos do PIS e da Cofins para a pessoa jurídica adquirente.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Nessa linha:



    (...) 4. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). (...)



    (ARE 1.317.840 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de junho de 2021)



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que a Instrução Normativa RFB n. 2.121/2022 extrapolou os limites legais, vez que inovou no ordenamento jurídico-tributário ao impossibilitar o aproveitamento dos valores relativos ao IPI incidente sobre as mercadorias adquiridas para revenda. Consignou, ainda, legítima a correção monetária dos créditos escriturais, pela Taxa Selic, em virtude da vedação ao creditamento desprovida de motivação extrafiscal.



    Por fim, autorizou a compensação dos valores que deixaram de ser aproveitados a partir da entrada em vigor do referido ato infralegal, em 14 de julho de 2023. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É importante consignar, inicialmente, que a presente questão difere do Tema 504, do STF, que tratou acerca do crédito presumido do IPI, instituído pela Lei nr. 9363/96, para as empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais.



    ......................................................................................................



    A questão gira em torno da legalidade da vedação ao aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, relativo ao IPI incidente sobre o produto adquirido para revenda, imposta pelo art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB 2121/2022, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB nr. 2152, de 14 de julho de 2023, in verbis: (...)



    ....................................................................................................



    O aproveitamento de créditos na sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS está formulado no art. 3º, das Leis n 10.637/02 e 10.833/03: (...)



    .......................................................................................................



    Da leitura do referido dispositivo legal verifica-se que não foi vedado expressamente o aproveitamento dos valores relativos ao IPI incidente sobre as mercadorias adquiridas para revenda, como foi feito para o ICMS.



    ......................................................................................................



    Pela ordem lógica das ideias, a vedação ou restrição ao creditamento, em caso de exação não cumulativa, desprovida de qualquer motivação extrafiscal, importa em aumento de base de cálculo, acarretando, consequentemente, majoração de tributo e assim, deve obediência ao princípio da estrita legalidade tributária. 



    Destarte, resta evidente que o art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB 2121/2022, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB nr. 2152, de 14 de julho de 2023, extrapolou os limites legais, uma vez que gerou inovação no ordenamento jurídico-tributário, sem respaldo legal, malferindo o 150, inciso I, da CF.



    .....................................................................................................



    O STJ já decidiu que o Mandado de Segurança é instrumento hábil à declaração do direito à compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213). 



    A compensação apenas pode ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A, do CTN, dos valores que deixaram de ser aproveitados a partir da revogação do art. 167, II, da Instrução Normativa nr. 1911/2019 (que autorizava o aproveitamento do crédito vergastado), perpetrada pela Instrução Normativa RFB nr. 2152, de 14 de julho de 2023, que deu nova redação ao art. 171, parágrafo único, III, da Instrução Normativa RFB nr. 2121/2022. 



    Atualização monetária mediante a aplicação da taxa SELIC, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros, uma vez que a referida taxa já engloba ambos os acréscimos, com fulcro na Lei nº 9.250/95.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que é devida a correção monetária dos créditos escriturais nas hipóteses de existência de previsão legal, e em razão de óbice injustificado criado pelo Fisco. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO ESTADO EM AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. ATRASO INJUSTIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Resta configurado resistência ilegítima, a ensejar a correção monetária do crédito, no atraso injustificado do Estado em autorizar a utilização de crédito de IPI, quando era possível sua compensação pelo contribuinte.



    II Situação diversa da mera pretensão de se corrigir monetariamente os créditos escriturais, consideradas as datas de recolhimento e de compensação do tributo.



    III Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 695.150 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de fevereiro de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.9.2000.



    É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. (...)



     (RE 335.490 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de agosto de 2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. ÓBICE DA FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o aproveitamento extemporâneo de créditos escriturais em razão de resistência indevida pela Administração tributária dá ensejo à correção monetária. (...)



     (RE 707.220 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de novembro de 2016)



    Ademais, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 582.461, paradigma do Tema n. 214/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da legitimidade da incidência da Taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUCIONALIDADE MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 582.461/SP SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (ARE 866.973 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 12 de maio de 2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. É legítima a utilização da Taxa SELIC para atualização de débitos tributários. Precedente: RE-RG 582.461, Rel. Min. Gilmar Mendes. Tema 214 da sistemática da repercussão geral. 



    2. A modulação de efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425 não tem o condão de repercutir nos presentes autos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 897.914 AgR, Primeira Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 29 de setembro de 2015)



    Outrossim, a recorrente alega a necessidade de submissão ao regime de precatório, ante a impossibilidade de se utilizar a via do mandado de segurança para postular a restituição administrativa e a devolução de valores pretéritos. Contudo esse argumento não merece prosperar, vez que a partir da leitura do acórdão, constata-se que o Tribunal regional apenas autorizou a compensação dos valores que deixaram de ser aproveitados a partir de 14 de julho de 2023, ou seja, após a impetração do mandado de segurança que seu em 25 de março de 2023. 



    Acresce ressaltar, também, que o Plenário desta Suprema Corte, em situação análoga, ao julgar o RE 553.710, paradigma do Tema n. 394/RG, assentou a inaplicabilidade do regime jurídico do art. 100 da Constituição Federal se a dívida da Fazenda Pública não foi reconhecida por meio de uma decisão do Poder Judiciário. Nos presentes autos, o debate cinge-se, na verdade, apenas ao aproveitamento de crédito já reconhecido e a sua respectiva correção monetária, ante óbice injustificado da Administração Pública.



    Por fim, aponto que dissentir das conclusões da origem — quanto à possibilidade do aproveitamento de créditos de PIS e COFINS relativo ao IPI incidente na aquisição de mercadorias para revenda — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Leis n 10.637/02 e n. 10.833/03) e reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS À REVENDA, SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    (...) 3. A discussão relativamente à eventual aproveitamento de créditos de PIS e COFINS nas operações de aquisição de bens destinados à revenda, sujeitos à incidência de tributação monofásica, foi decidida pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



     (...) (ARE 1.495.227 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de agosto de 2024)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



     (ARE 1.316.389 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24 de junho de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente